Tribunal: STF
Processo: RE 74886
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-27
Data de publicação: 1973-03-27

Ementa:
SOCIEDADE COMERCIAL. HAVERES DO ESPÓLIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. - Quota-parte do espólio estabelecida à data da perícia, com razoável interpretação de cláusula contratual. - A correção monetária somente é admissível quando prevista em lei.